Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726214-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (R$ 687,96). Alega, em síntese, que: 1) o comando judicial determinou que o Distrito Federal deveria implementar o pagamento das diferenças remuneratórias a partir de 01/01/2022, considerando o período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, não havendo, portanto, qualquer previsão na decisão transitada em julgado que justifique a inclusão nos cálculos da execução de valores correspondentes ao período anterior a essa data; 2) já realizou o pagamento integral das diferenças devidas a partir de 01/01/2022, não havendo valores pendentes a serem pagos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o pagamento dos valores devidos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) O DF alega que a sentença exequenda "foi clara ao delimitar que o período aquisitivo deveria ser computado, e não pago, ou seja, o direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) foi reconhecido para esse intervalo temporal apenas para fins de cômputo, sem qualquer determinação de pagamento retroativo", e que o valor das diferenças devidas a partir de 01/01/2022 foram integralmente pagas. Entretanto, não assiste razão ao executado, isso porque o título executivo é claro ao determinar que o período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 deverá ser computado para fins do adicional por tempo de serviço, com pagamento devido a partir de 01/01/2022, incluindo reflexos remuneratórios. Nesse sentido, não resta qualquer dúvida de que, conforme expresso na sentença, é devido o pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, inciso IV da Lei Complementar no 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Ressalte-se que o período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 é meramente aquisitivo para o cômputo da ATS, portanto, indevida a cobrança de parcelas anteriores a 01/01/2022. (...) No mesmo sentido, constou do título judicial exequendo: (...) Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. (...) E, no caso, o Distrito Federal não demonstra que estejam sendo incluídos nos cálculos da execução valores correspondentes a período anterior àquele definido no título judicial. No mesmo sentido: (...) 3. A decisão recorrida destacou que a sentença exequenda reconheceu o período devido do adicional por tempo de serviço, compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, sendo este o período computado para fins de pagamento. 4. O pagamento deveria ocorrer a partir de 01/01/2022, com correção pela taxa Selic a partir desta data. 5. O cálculo da parte exequente seguiu os parâmetros fixados na sentença, calculando corretamente as diferenças no período em que o pagamento foi suspenso (entre maio de 2020 e dezembro de 2021). (...)” (Acórdão 1982075, 0743473-86.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (...) O cálculo das diferenças de adicional por tempo de serviço, a serem pagas pelo Distrito Federal aos policiais penais e agentes de execução penal do DF, deve incluir período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021. (...) (Acórdão 1981670, 0744412-66.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator